Tribunal: TJDFT
Processo: 0749191-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta a investigado por violência doméstica contra adolescente, em contexto de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, diante do histórico de descumprimento das medidas protetivas e da alegação de transtornos mentais do paciente, configura ilegalidade ou desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a insuficiência das medidas protetivas anteriormente impostas e o risco elevado de reiteração da conduta.
4. O descumprimento reiterado das medidas protetivas, inclusive com aproximação da vítima em ambiente escolar, justifica a imposição de cautelares mais gravosas, conforme orientação jurisprudencial.
5. O monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, é medida menos gravosa que a prisão preventiva e adequada para garantir a efetividade da proteção à vítima.
6. A alegação de transtornos mentais não afasta a necessidade da medida, pois eventual inimputabilidade depende da instauração de incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP), não sendo suficiente a apresentação de laudos médicos particulares.
7. A manutenção da medida observa os princípios da proporcionalidade e da proteção integral da vítima, em consonância com a Lei n. 14.344/2022 e com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II, 319, IX, e 149; Lei n. 14.344/2022, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 993.567/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/6/2025; STJ, HC n. 847.492/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/9/2023.